Tribunal: TJMT
Processo: 1072451-49.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072451-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IRENILSON SOUSA DE ALBUQUERQUE - CPF: 039.158.932-69 (RECORRIDO), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. TRECHO CUIABÁ/MT A MARINGÁ/PR. ATRASO NA SAÍDA DE 2 HORAS E 16 MINUTOS. ATRASO NA CHEGADA DE 3 HORAS E 54 MINUTOS. SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por consumidor em razão de atraso em transporte rodoviário interestadual no trecho Cuiabá/MT a Maringá/PR, condenando a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recorrente sustentou a regularidade da prestação do serviço e impugnou a configuração e o valor do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário em razão do atraso na saída e chegada ao destino; (ii) estabelecer se a ausência de assistência material caracteriza dano moral indenizável; e (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se a relação de consumo ao caso, com incidência do art. 14 do CDC e inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Os documentos juntados aos autos demonstram atraso de 2 horas e 16 minutos na saída do ônibus e de 3 horas e 54 minutos na chegada ao destino final, afastando a afirmação da sentença de que o atraso teria superado quatro horas. A transportadora não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC, permanecendo caracterizada a responsabilidade civil objetiva pela falha na prestação do serviço. A ausência de assistência material ao passageiro durante o período de atraso viola o art. 16 da Resolução ANTT nº 4.282/2014, que impõe à transportadora o dever de custear alimentação e hospedagem em caso de atraso superior a três horas decorrente de falha imputável à empresa. O atraso injustificado no transporte rodoviário de passageiros, aliado à ausência de assistência material, configura dano moral presumido, em razão das condições inerentes à espera prolongada e ao comprometimento da regularidade da viagem. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. O valor fixado na sentença mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo adequada sua redução para R$ 2.000,00. A condenação imposta à transportadora não pode ser utilizada como despesa dedutível de imposto de renda, por ausência dos requisitos de necessidade e usualidade previstos na legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
O atraso injustificado em transporte rodoviário de passageiros, superior a três horas e desacompanhado de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da transportadora. O dano moral decorrente de atraso relevante em transporte rodoviário é presumido quando evidenciada a ausência de assistência ao consumidor. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as circunstâncias concretas do caso. A condenação judicial por danos morais não constitui despesa dedutível para fins de imposto de renda da pessoa jurídica quando ausentes os requisitos legais de necessidade e usualidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANTT nº 4.282/2014, art. 16; RIR/99, art. 299; Lei nº 4.506/64, art. 47.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, 1ª S., REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, 4ª T., REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, 3ª T., AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJMG, 9ª CC, RApC nº 50969328420228130024, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 02.07.2024, DJe 05.07.2024; TJPR, 3ª TR, RI nº 0002225-61.2020.8.16.0069/Cianorte, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, j. 09.04.2021, DJe 12.04.2021; TJRJ, 17ª CDPv, RApC nº 03220196020168190001, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 22.02.2024, DJe 23.02.2024; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, 4ª T., REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16.09.2008, DJe 06.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 353372858 - reclamação nº 1072451-49.2025.8.11.0001– 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (
R$ 5.000,00
–
cinco mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o Recorrente adquiriu passagem rodoviária para o trecho Cuiabá/MT – Campo Grande/MS, com embarque previsto para o dia 3/10/2025, às 21h35min, na poltrona nº 13, e chegada programada para o dia 4/10/2025, às 21h30min (id. 353372386); - foram juntados aos autos bilhete de passagem, comprovante de despesas com transporte por aplicativo e documentos relativos à viagem realizada pelo Recorrente (id ́s. 353372386, 353372387, 353372852, 353372854, 353372855 e 353372856); - apresentação de documentos referentes ao itinerário da viagem, certificado de segurança veicular e registros de chegada do ônibus ao destino (id ́s. 353372853, 353372854 e 353372855); - o Recorrente alegou ter suportado despesas extraordinárias com transporte e alimentação durante o período de atraso da viagem, indicando prejuízo material no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais
)
, correspondente a gastos com transporte por aplicativo e alimentação, juntou recibo de Uber no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) (id. 353372387) referente ao trecho Maringá → Cianorte, bem como alegou despesas com alimentação no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) sem apresentação de nota fiscal correspondente.

- Do atraso.

Antes de qualquer análise sobre responsabilidade, é necessário fixar com precisão o atraso efetivamente ocorrido, pois a sentença recorrida afirmou que o atraso na chegada teria sido "
superior a quatro horas
", sem que tal afirmação encontre respaldo nos documentos dos autos.

Os documentos de rastreamento e operação da viagem juntados pelas Recorrentes demonstram com exatidão os seguintes dados operacionais:

. Saída de Cuiabá: prevista para 03/10/2025 às 21h35min; realizada em 03/10/2025 às 23h51min — atraso na saída de 2 horas e 16 minutos;

. Chegada em Maringá/PR: prevista para 04/10/2025 às 20h25min (fuso horário de Brasília, +00:00); realizada em 05/10/2025 às 00h19min — atraso na chegada de 3 horas e 54 minutos.

Portanto, o atraso total verificado na chegada ao destino final foi de 3 (
três
) horas e 54 (
cinquenta e quatro
) minutos, e não "
superior a quatro horas
" como equivocadamente consignado na sentença recorrida. A diferença entre o atraso real e o limiar de 4 horas é de apenas 6 (
seis
) minutos, mas tal circunstância é juridicamente relevante diante do entendimento consolidado desta Turma Recursal.

Registre-se, ademais, que as Recorrentes não prestaram qualquer assistência material ao Recorrido durante o período de espera e atraso, em violação ao disposto no art. 16 da Resolução ANTT nº 4.282/2014, que impõe à transportadora o custeio de alimentação e hospedagem dos passageiros em caso de atraso superior a 3 (
três
) horas por motivo de sua responsabilidade. Tal omissão agrava a conduta ilícita e reforça a configuração do dano moral.

Nesse sentido:

“...

Art. 16. Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade. ...”

(Redação dada pela
Resolução 4432/2014/DG/ANTT/MT
)
.

- Do dano moral.

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato ilícito.

No caso, diferente do que ocorre no atraso no transporte aéreo, que exige a demonstração do dano efetivo, no transporte terrestre, por suas características próprias, o dano no atraso injustificado na viagem, é presumido, tendo em vista as condições de permanência no veículo e nas paradas, adequadas ou não, tudo vinculado à necessária prestação de assistência. Precedentes. (
TJMG – 9ª CC – RApC nº 50969328420228130024 – rel. Desembargador Leonardo de Faria Beraldo – j. 2/7/2024 - DJe 5/7/2024
); (
TJPR - 3ª TR – RI nº 0002225-61.2020.8.16.0069/Cianorte - rel. Juiz JOSÉ DANIEL TOALDO - j. 9/4/2021 – DJe 12/4/2021
) e (
TJRJ – 17ª CDPv – RApC nº 03220196020168190001 – rel. Desembargador WILSON DO NASCIMENTO REIS – j. 22/2/2024 - DJe 23/2/2024
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor do dano moral, para R$ 1.000,00 (
mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026